Tribunal: STF
Processo: HC 68386
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-11
Data de publicação: 1990-12-11

Ementa:
Dupla condenação pelo mesmo crime. Impossibilidade.
         Se resulta dos  autos  que  o  paciente  foi  processado  em
Juizos diferentes, mas pelo mesmo  crime  -  pois  embora  diferencas
minimas não chegam a pertuRbar a certeza de que assim ocorreu - e
VEIO ele a ser condenado nas duas ações penais, e de deferir-se o
"HABEAS corpus" para prevalecer apenas aquela sentença  proferida
PELO JUIZ  prevento.